Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735840-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EMBARGADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 46847566. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora